Tribunal: TJSP
Processo: 2150023-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
NULIDADE DE CITAÇÃO
– Pessoa física – Alegação de nulidade da citação – Argumento genérico de que o aviso de recebimento fora assinado por terceiro – Comprovação do não recebimento – Inexistência – Nulidade da citação – Inexistência – Inteligência dos arts. 248, § 1o, e 346, ambos do CPC/2015:

– A alegação genérica de que a carta de citação foi recebida por pessoa que não integrante

Ementa:
NULIDADE DE CITAÇÃO
– Pessoa física – Alegação de nulidade da citação – Argumento genérico de que o aviso de recebimento fora assinado por terceiro – Comprovação do não recebimento – Inexistência – Nulidade da citação – Inexistência – Inteligência dos arts. 248, § 1o, e 346, ambos do CPC/2015:

– A alegação genérica de que a carta de citação foi recebida por pessoa que não integrante da lide não pode ser acolhida, na falta de comprovação, devendo ser mantido hígida a citação, motivo pelo qual não há qualquer vício, o que se depreende dos arts. 248, § 2o e 346, ambos do CPC/2015.

RECURSO NÃO PROVIDO.